Tribunal: TJSP
Processo: 1008979-51.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL - PERMANÊNCIA DO CASEIRO NO IMÓVEL APÓS A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INFORMAL – MERA DETENÇÃO
– Imóvel rural – Caseiro – Vínculo formal de emprego que foi rompido, mas o caseiro permaneceu no imóvel prestando serviços ao proprietário, cumprindo a mesma função anteriormente exercida –

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL - PERMANÊNCIA DO CASEIRO NO IMÓVEL APÓS A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INFORMAL – MERA DETENÇÃO
– Imóvel rural – Caseiro – Vínculo formal de emprego que foi rompido, mas o caseiro permaneceu no imóvel prestando serviços ao proprietário, cumprindo a mesma função anteriormente exercida – Circunstância que caracteriza mera detenção e não posse – Inexistência de documento a respeito de doação do imóvel:

– Hipótese em que, apesar do rompimento formal do vínculo empregatício, o caseiro permaneceu no imóvel prestando os serviços que anteriormente faziam parte de suas atribuições, conforme restou incontroverso – Caracterização de mera detenção – Conservação da posse em nome de outro e em cumprimento às suas ordens e instruções - Inexistência de documento que comprove a alegada doação do imóvel ao réu – Notificação para desocupação do imóvel não atendida – Esbulho caracterizado.

RECURSO NÃO PROVIDO.